Tribunal: TJSP
Processo: 1001175-88.2019.8.26.0505
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Apelação Cível. Contrato bancário. Financiamento de veículo. Ação ordinária de revisão e nulidade de cláusulas contratuais, com consignação incidental c/c pedido tutela de urgência. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Acordo noticiado. Desistência da ação. Perda do objeto da apelação. Artigos 200, caput, e 998, caput, ambos do Código de Processo Civil. Recurso prejudicado, anotada

Ementa:
Apelação Cível. Contrato bancário. Financiamento de veículo. Ação ordinária de revisão e nulidade de cláusulas contratuais, com consignação incidental c/c pedido tutela de urgência. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Acordo noticiado. Desistência da ação. Perda do objeto da apelação. Artigos 200, caput, e 998, caput, ambos do Código de Processo Civil. Recurso prejudicado, anotada a desnecessidade de homologar a desistência.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152856
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001175-88.2019.8.26.0505, da Comarca de Ribeirão Pires, em que é apelante MARIA
DOS PRAZERES LOURENCO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BV FINANCEIRA
S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e MATHEUS FONTES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001175-88.2019.8.26.0505 -Voto no
2
Apelação Cível – Digital
Processo no 1001175-88.2019.8.26.0505
Comarca: 1a Vara Cível Ribeirão Pires
Apelante: Maria dos Prazeres Lourenço
Apelada: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento
Voto no 17.284
Apelação Cível. Contrato bancário. Financiamento de veículo.
Ação ordinária de revisão e nulidade de cláusulas contratuais, com
consignação incidental c/c pedido tutela de urgência. Sentença de
improcedência. Inconformismo da autora. Acordo noticiado.
Desistência da ação. Perda do objeto da apelação. Artigos 200,
caput, e 998, caput, ambos do Código de Processo Civil. Recurso
prejudicado, anotada a desnecessidade de homologar a desistência.
Cuida-se de Apelação Cível que objetiva a
reforma da respeitável sentença, que, em ação ordinária de revisão e
nulidade de cláusulas contratuais, com consignação incidental c/c
pedido tutela de urgência, julgou improcedente o pedido formulado na
inicial, com a condenação da autora ao pagamento das custas,
despesas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o
valor atualizado da causa, observada a gratuidade.
A autora, não conformada com a decisão,
apela. Volta-se contra a ilegalidade das tarifas de Cadastro, Registro
de Contrato, Avaliação do Bem, Seguros e Cap. Parc. Premiavel,
inseridas no contrato.
Sustenta que faz jus à repetição em dobro dos
valores indevidamente cobrados, ante a existência de má-fé da
apelada.
Assevera, no mais, que a relação estabelecida
entre as partes é regida pelo CDC, sendo possível a revisão das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001175-88.2019.8.26.0505 -Voto no
3
cláusulas contratuais.
Pugna pelo integral provimento da apelação,
para reformar a respeitável sentença.
Em contrarrazões, a apelada postula seja
negado provimento ao recurso.
Foi apresentada petição conjunta das partes,
na qual trazem o pleito de desistência da ação (fls. 152/156).
É o relatório.
Em petição conjunta, BV Financeira SA
Crédito, Financiamento e Investimento e Maria dos Prazeres
Lourenço, noticiam que se compuseram, requerendo a homologação
dos termos do acordo (fls. 152/156) com a extinção do feito, com base
no artigo 487, incisos III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.
Cumpre observar que, embora conste na
petição de acordo somente a materialização da assinatura da
advogada da autora, o documento foi assinado digitalmente pelo
advogado da ré, Dr. Jorge Donizeti Sanchez, constante do
substabelecimento à fl. 156.
Desta forma, caracterizada a desistência do
recurso, nos moldes do artigo 998, “caput”, do novo Código de
Processo Civil (“O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a
anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”), resta
prejudicado seu conhecimento, ficando delimitada a controvérsia ao
que constou decidido.
Ante o exposto, por meu voto, em razão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001175-88.2019.8.26.0505 -Voto no
4
perda do objeto, julgo prejudicado o recurso, anotada a
desnecessidade de homologação da desistência do recurso, nos
termos do art. 200 do novo CPC.
Hélio Nogueira
Relator